Tribunal: TJSP
Processo: 1012558-13.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
"Produção antecipada de provas". Pretensão de que a ré seja compelida a exibir os documentos que ensejaram o apontamento restritivo em questão. Mais acertado que se apliquem as regras do rito comum, tratando-se de ação probatória autônoma – exibição de documentos, de caráter satisfativo. Com o advento do atual CPC, remanescem os requisitos mencionados no Recurso Repetitivo, REsp n. 1.349.453/MS,

Ementa:
"Produção antecipada de provas". Pretensão de que a ré seja compelida a exibir os documentos que ensejaram o apontamento restritivo em questão. Mais acertado que se apliquem as regras do rito comum, tratando-se de ação probatória autônoma – exibição de documentos, de caráter satisfativo. Com o advento do atual CPC, remanescem os requisitos mencionados no Recurso Repetitivo, REsp n. 1.349.453/MS, aplicáveis ao caso concreto. Pedido administrativo prévio e idôneo comprovado. Decurso de prazo razoável. Recusa administrativa configurada. Observância do princípio da causalidade. Decisão reformada. Recuso provido. Ação julgada procedente, com imposição dos ônus da sucumbência à ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012558-13.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCELO DE OLIVEIRA CARLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
2
VOTO No: 30.234
APEL. No: 1012558-13.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE.: MARCELO DE OLIVEIRA CARLI
APDA.: LOJAS RENNER S/A
“Produção antecipada de provas”. Pretensão de que
a ré seja compelida a exibir os documentos que
ensejaram o apontamento restritivo em questão.
Mais acertado que se apliquem as regras do rito
comum, tratando-se de ação probatória autônoma
exibição de documentos, de caráter satisfativo.
Com o advento do atual CPC, remanescem os
requisitos mencionados no Recurso Repetitivo,
REsp n. 1.349.453/MS, aplicáveis ao caso concreto.
Pedido administrativo prévio e idôneo comprovado.
Decurso de prazo razoável. Recusa administrativa
configurada.
Observância
do
princípio
da
causalidade. Decisão reformada. Recuso provido.
Ação julgada procedente, com imposição dos ônus
da sucumbência à ré.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
contra
sentença
que
entendeu que a produção antecipada de provas é procedimento de
jurisdição voluntária “e, portanto, não havendo lide, não há que se
falar em verba sucumbencial. Oportunamente, decorrido o prazo do
artigo 383 do CPC, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e
comunicações de praxe”, fl. 76.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fl.
102).
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
3
Sustenta, em resumo, que a presente ação foi
ajuizada diante da recusa administrativa da ré em exibir o
documento almejado; que o feito cuida de ação probatória
autônoma, visando à apresentação de documento que justifique o
apontamento restritivo; que houve resistência caracterizada pela
recusa administrativa, devidamente comprovada e que leva à
imposição de sucumbência a quem deu causa à ação (princípio da
causalidade); que a recusa administrativa mais a contestação da ré
demonstram o caráter contencioso desta ação; por fim, cita
jurisprudência e quer a reforma da decisão para “ver declarada a
procedência da ação com a consequente sucumbência da ré”, fl. 129.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 22), com resposta (fls.
132/137).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 105 e
149).
É o relatório.
Cuida-se de ação denominada de “produção
antecipada de prova”. A exordial faz menção aos arts. 381 e 382, do
CPC, mas também ao art. 399, do mesmo diploma legal.
Pretende o autor, na verdade, que a ré seja
compelida a exibir os documentos que ensejaram o apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
4
restritivo de fl. 19.
Citada, a ré apresentou contestação impugnando a
gratuidade concedida ao autor e asseverando a regularidade da
negativação, além de juntar documentos (fls. 43/57).
O autor tomou ciência da documentação acostada
e, na réplica, reconheceu que “o réu apresentou o que tinha para
exibir, cumpre ao autor decidir que destino dará à tais documentos”, fl.
67. Assim, pugnou pela procedência da ação, com a imposição dos
ônus da sucumbência à ré diante da recursa administrativa.
Ato contínuo, sobreveio a decisão vergastada de
fls. 75/77, entendendo o magistrado que se trata de procedimento
de jurisdição voluntária, que “prescinde de sentença” e que “não
havendo lide, não há que se falar em verba sucumbencial” e determinou
que “decorrido o prazo do artigo 383 do CPC, arquivem-se os autos,
procedendo-se as anotações e comunicações de praxe”.
Todavia, compulsados os autos, vez que a ação
não seguiu, exatamente, o rito estabelecido pelo art. 381 e
seguintes, do CPC, pois houve apresentação de peça de defesa, ato
contrário ao disposto no art. 382, § 4o. A ré foi citada para
contestar, fl. 22.
Portanto, mais acertado que se apliquem as regras
do rito comum, tratando-se de ação probatória autônoma exibição
de documentos, de caráter satisfativo.
Conforme decidiu o e. STJ em sede de recurso
repetitivo Resp n. 1.349.453/MS: “[...] 1. Para efeitos do art. 543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
5
C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura da ação cautelar
de exibição de documentos bancários (cópia e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
a ação principal, bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do curso do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.” (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Com o advento do CPC de 2015, remanescem os
requisitos mencionados no repetitivo.
Nesta linha: “[...] 4.2 Revela-se possível, ainda, que
o direito material à prova consista não propriamente na produção
antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de
contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já
produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa
situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado
- o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento
ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o
procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de
Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o
disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de
documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se
exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma
ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo,
tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
6
postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como
assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem
nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal,
não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de
não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas
coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição
de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota,
por parte do demandante, a existência de interesse de agir,
inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. [...]”
(REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).
É direito do autor obter os documentos que
lastrearam o apontamento restritivo em questão e a exibição é
dever do fornecedor. Não se nega, assim, o direito de informação
ou o direito de ação do autor para obtenção do documento comum,
com atendimento das condicionantes impostas, o que acarretaria a
extinção do processo, com resolução de mérito, com fulcro no art.
487, I, do CPC.
In casu, a ré foi devidamente notificada (fls.
16/21) e entre o recebimento da missiva (em 29/11/2018) e o
ajuizamento da presente ação (em 02/06/2019) decorreu, in albis,
prazo mais do que razoável para a resposta administrativa, o que
justificava a tomada de uma medida judicial. A ré, aliás, não nega
a notificação extrajudicial.
É bastante para que se considere presente o
interesse processual do autor, ou seja, a necessidade e a utilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
7
da demanda.
Configurada a resistência administrativa, restou
inequívoco que não havia outra solução senão a propositura da
presente ação, sendo certo que a ré deu causa a ela, bem como à
contratação de advogado pelo autor para satisfação de seu direito,
sendo, portanto, devida a condenação ao pagamento de custas,
despesas processuais e verba honorária.
O e. STJ já firmou o entendimento de que, nas
ações de exibição, para haver condenação em honorários
advocatícios, deve estar caracterizada a resistência. Cf: “[...] Pela
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações
cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos
a resistência à pretensão. [...]” (AgInt no AREsp 1434954/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).
Na hipótese, a resistência está configurada, pois
comprovado o prévio e idôneo pedido administrativo, quedando-se
a ré inerte. O pedido foi formulado pelo próprio autor e o AR
recebido pela mesma funcionária da ré que assinou o AR de citação
(fls. 20 e 24).
Assim,
em
observância
ao
princípio
da
causalidade, justifica-se a imposição dos ônus sucumbenciais à ré,
como pretende o autor.
No mesmo sentido, julgados desta Câmara:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
8
Produção antecipada de provas processada como exibição de documento,
pelo rito comum Prévia e válida tentativa de obtenção do documento
pela via administrativa e ausência de resposta em prazo razoável

Interesse de agir Configuração: A propositura de produção antecipada
de provas é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, caracterizando-se o interesse de agir do autor pelo pedido
administrativo, não atendido em prazo razoável aguardado pelo
consumidor. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
Produção antecipada de
provas processada como exibição de documento, pelo rito comum Ação
procedente Sucumbência devida pelo réu Princípio da causalidade:
A instituição financeira que não atende a válida solicitação
administrativa e dá ensejo ao ajuizamento de demanda deve, por isso, ser
condenada ao pagamento do ônus de sucumbência. RECURSO
PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação Cível 1015133-83.2019.8.26.0007;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/04/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO Pretensão do réu de reformar a respeitável sentença
que julgou procedente pedido de exibição de documento - Descabimento
Hipótese em que o autor pretende obter judicialmente documento relativo
à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de verificar
a regularidade dos termos contratados Via processual escolhida pelo
autor que se mostra adequada para obter o provimento jurisdicional
postulado, o qual é necessário para os fins por ele pretendidos Autor
que tem o direito de pedir a exibição do documento, necessário para
possível defesa de seus direitos em juízo Réu que deve arcar com os
ônus sucumbenciais, uma vez que não foi atendida a solicitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1012558-13.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO 30.234
9
extrajudicial feita - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1014030-87.2018.8.26.0003; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/09/2019).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, com fundamento no art. 487,
I, do CPC, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, considerada a singeleza da controvérsia,
porém, garantida a remuneração condigna da advocacia.
CAUDURO PADIN
Relator